Tribunal: TJMT
Processo: 1014998-88.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014998-88.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 067.902.091-82 (APELADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA JUÍZO COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIRECIONAMENTO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. C
aso em exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Sinop contra sentença que determinou fornecimento de procedimento cirúrgico e fixou honorários advocatícios em 10% sobre proveito econômico.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da causa justifica a competência do juízo comum em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) definir o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde pública; (
iii
) estabelecer se é possível direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação ao ente competente sem afastar a solidariedade.

III. R
azões de decidir

3. A competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo o valor da causa de R$ 100.000,00 superior ao limite legal para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Nas demandas envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme orientação do STJ (Tema 1313). 5. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento inicial da obrigação conforme regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo da solidariedade para os honorários advocatícios.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. A competência do juízo comum é mantida quando o valor da causa supera 60
salários mínimos
, ainda que inclua pedido de danos morais julgado improcedente. 2. Em ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. 3. É possível direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação ao ente competente conforme regras administrativas, mantendo-se a responsabilidade solidária para honorários."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 8º, e 292, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1006669-87.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença proferida pela Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização do procedimento "redução incruenta da luxação/fratura-luxação metatarso-falangiana/interfalangiana do pé", e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, na proporção de 50% para cada réu.

A demanda originou-se de ação ajuizada objetivando a realização de procedimento cirúrgico ortopédico urgente em favor do autor, portador de fratura metatarso-falangiana. O magistrado singular reconheceu o direito fundamental à saúde e determinou a obrigação solidária dos entes federativos.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso questiona preliminarmente o valor da causa fixado em R$ 100.000,00, sustentando ser injustificado e pleiteando redução para R$ 27.525,00. Argui incompetência absoluta do juízo comum, defendendo que a matéria deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. Requer suspensão da deliberação sobre honorários advocatícios até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000. No mérito, defende o arbitramento por apreciação equitativa, alegando valor inestimável do direito à saúde.

O Município de Sinop, por sua vez, não contesta sua responsabilidade solidária, mas pleiteia direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado, conforme regras de repartição de competências administrativas. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam direcionados exclusivamente ao ente estadual.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando a legitimidade passiva e solidária dos apelantes,
a ausência de sucumbência mínima de qualquer um
dos réus
,
capaz
de afastar a divisão
das verbas sucumbenciais definida em sentença. Aduz, ainda, a incompetência dos Juizados Especiais para processamento da demanda devido ao valor ser su
perior a 60
salários mínimos
, conforme emenda a inicial. Requereu o improvimento de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo sobrestamento da apelação do Estado até julgamento definitivo do IRDR quanto aos honorários, e pelo parcial provimento do recurso do Município para direcionamento primário da obrigação ao Estado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Recurso do Estado de Mato Grosso

Preliminar -
Valor da causa e competência do
J
uízo

O Estado sustenta inadequação do valor da causa e incompetência absoluta do juízo comum. A matéria não prospera.

O valor da causa foi fixado considerando o custo do procedimento médico (R$ 27.525,00) somado ao pedido de danos morais (R$ 72.475,00), totalizando R$ 100.000,00, nos termos do art. 292, VI, do CPC. Tal montante supera amplamente o limite de 60
salários mínimos
estabelecido no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 para competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Est
a
Corte já decidiu anteriormente que
a competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores quanto ao mérito.

Nesse sentido:

Direito processual civil e direito administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Fornecimento de tratamento médico pelo estado. Competência do juízo comum. Valor da causa superior ao limite legal dos juizados especiais da fazenda pública. Honorários advocatícios. Suspensão da análise em razão de IRDR. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, que suscitou, em preliminar, a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, ao argumento de que o valor da causa seria inferior ao limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei nº 12.153/2009, devendo a demanda tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, questionou os critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, pleiteando a exclusão do valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais julgado improcedente da base de cálculo da verba honorária, ou, alternativamente, a fixação por equidade. Requereu, ainda, a suspensão da análise da verba honorária em razão do trâmite de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no TJMT sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara Especializada da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo valor da causa supere o limite previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a análise da fixação dos honorários advocatícios deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento de IRDR sobre o tema no âmbito do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do juízo é aferida no momento da propositura da ação, sendo irrelevante o desfecho do mérito quanto à definição do valor da causa. O juízo de origem corretamente fixou o valor da causa em R$ 94.551,03, com base na soma do custo do tratamento médico e do valor pleiteado a título de danos morais, nos termos do art. 292, VI, do CPC, estando esse montante acima do limite legal de 60
salários mínimos
estabelecido no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

4. O pedido de indenização por danos morais compôs a pretensão inicial do autor, e sua improcedência posterior não altera retroativamente o valor da causa nem afeta a competência fixada validamente.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido na demanda, considerando-se a cumulação dos pedidos.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso admitiu o IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com determinação de suspensão dos processos que tratem da fixação de honorários sucumbenciais em ações de saúde pública, razão pela qual deve ser sobrestada a análise dessa matéria até o julgamento definitivo do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ação cujo valor da causa, fixado com base na cumulação de pedidos, ultrapasse o limite de 60
salários mínimos
previsto na Lei nº 12.153/2009. 2. A competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores no mérito quanto ao valor da causa. 3. Deve ser suspensa a análise da verba honorária quando houver IRDR admitido sobre a matéria, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º; CPC/2015,
arts
. 43, 85, § 8º, 292, VI, 982, I, e 987, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2138829, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
31.08.2022.

(TJMT, AC n. 1006669-87.2024.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)

Desta feira,
r
ejeito
a preliminar.

Preliminar -

Suspensão por IRDR

O recorrente suscita preliminarmente a suspensão processual por incidente repetitivo.

O ente estadual fundamenta a suspensão no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que discute critérios para arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde pública.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

A questão central consiste em definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma.

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial. Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de obrigação de fornecer a terapêutica buscada, configurando obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público, pois o valor do custo do procedimento não é essencial ao conflito, mas sim a própria garantia do direito fundamental à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa orientação no Tema 1313, estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A aplicação do § 8º-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria excessivamente o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Para a fixação equitativa, devem ser observadas as diretrizes do § 2º do mesmo dispositivo: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço.

No caso concreto, considerando a complexidade moderada da demanda, o êxito obtido pelo patrono do apelado na obtenção do tratamento médico necessário, a natureza fundamental do direito tutelado e o trabalho profissional desenvolvido, fixo os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 5.000,00.

Recurso do Município de Sinop

O Município não contesta sua legitimidade passiva nem a responsabilidade solidária, limitando-se a pleitear direcionamento inicial da obrigação conforme regras administrativas de competência.

A tese merece parcial acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793), estabeleceu que
:

"
O
s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Tratando-se de procedimento cirúrgico de alta complexidade, a competência primária para seu fornecimento recai sobre o ente estadual, conforme sistemática do SUS. Isso não afasta a responsabilidade solidária, mas permite o direcionamento inicial da obrigação.

Quanto ao pedido de direcionamento exclusivo dos honorários ao Estado, o argumento não prospera. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange também o pagamento de honorários sucumbenciais.

Como
já
decidido p
or este
Tribunal de Justiça
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, a solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00, e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade solidária.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025